Tribunal: STF
Processo: ARE 726800
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Análise de normas infraconstitucionais: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.